Tribunal: STM
Processo: 7000093-74.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. ATO JUDICIAL ATACADO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1 - É pacífico na doutrina e na jurisprudência que um dos efeitos mais relevantes da qualificação de embargos como protelatórios é a não interrupção do prazo recursal, o que pode levar à preclusão temporal de eventuais recursos subsequentes. Outro efeito relevante é a possibilidade de imediata certificação do trânsito em julgado da decisão embargada, tornando-a definitiva e exequível.
2 - A atuação repressiva contra recursos manifestamente protelatórios encontra respaldo no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, alinhando-se ao dever do Poder Judiciário de coibir manobras dilatórias que comprometam a efetividade da tutela jurisdicional penal.
3 - A interposição de recurso fora do prazo legal, sob a equivocada presunção de que os Embargos de Declaração suspenderiam o curso do prazo recursal, caracteriza erro inescusável, especialmente quando ausente qualquer ambiguidade na decisão recorrida quanto à sua natureza protelatória.
4 - A utilização abusiva de mecanismos recursais com o objetivo de procrastinar o regular andamento processual afronta os princípios da boa-fé, da lealdade processual e da duração razoável do processo, autorizando a adoção de medidas repressivas, inclusive a rejeição liminar de novos recursos manifestamente inadmissíveis.
5 - Recurso não conhecido, por intempestividade. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000093-74.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADO(A): ANA PAULA GIBSON NUNES MAUTONE (OAB GO43883)
ADVOGADO(A): PERY BARBOSA DO NASCIMENTO MONROY (OAB RJ090281)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, POR SER INTEMPESTIVO O RECURSO, NÃO CONHECER DO
PRESENTE AGRAVO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE,
E DETERMINAR, AINDA, A IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Nº 7000672-56.2024.7.00.0000, PORQUANTO NÃO MAIS
SUJEITA A RECURSO, E A COMUNICAÇÃO AO EMINENTE MINISTRO
RELATOR DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO Nº 7000401-
81.2023.7.00.0000 PARA AS MEDIDAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000093-74.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADO(A): ANA PAULA GIBSON NUNES MAUTONE (OAB GO43883)
ADVOGADO(A): PERY BARBOSA DO NASCIMENTO MONROY (OAB RJ090281)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL
RECONHECIDA. ATO JUDICIAL ATACADO TRANSITADO EM
JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1 - É pacífico na doutrina e na jurisprudência que um dos efeitos mais
relevantes da qualificação de embargos como protelatórios é a não interrupção
do prazo recursal, o que pode levar à preclusão temporal de eventuais recursos
subsequentes. Outro efeito relevante é a possibilidade de imediata certificação
do trânsito em julgado da decisão embargada, tornando-a definitiva e exequível.
2 - A atuação repressiva contra recursos manifestamente protelatórios encontra
respaldo no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal, alinhando-se ao dever do Poder
Judiciário de coibir manobras dilatórias que comprometam a efetividade da
tutela jurisdicional penal.
3 - A interposição de recurso fora do prazo legal, sob a equivocada presunção
de que os Embargos de Declaração suspenderiam o curso do prazo recursal,
caracteriza erro inescusável, especialmente quando ausente qualquer
ambiguidade na decisão recorrida quanto à sua natureza protelatória.
4 - A utilização abusiva de mecanismos recursais com o objetivo de procrastinar
o regular andamento processual afronta os princípios da boa-fé, da lealdade
processual e da duração razoável do processo, autorizando a adoção de medidas
repressivas, inclusive a rejeição liminar de novos recursos manifestamente
inadmissíveis.
5 - Recurso não conhecido, por intempestividade. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000093-74.2025.7.00.0000
40001371606 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em, preliminarmente, de ofício, por ser intempestivo o recurso,
não conhecer do presente Agravo, por ausência de requisito de admissibilidade, e determinar,
ainda, a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7000672-56.2024.7.00.0000, porquanto não mais sujeita a
recurso, e a comunicação ao eminente Ministro Relator da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº 7000401-81.2023.7.00.0000 para as
medidas que entender necessárias.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de NILTON ANTÔNIO
LIMA MAUTONE, Tenente-Coronel R/1 do Exército, contra a decisão proferida nos autos
dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000672-56.2024.7.00.0000, em 12/12/2024, na qual
este Relator não conheceu dos Aclaratórios, negando-lhes seguimento ex vi do art. 13, inciso
V, do RISTM, por serem incabíveis, declarando-os de manifesto propósito protelatório, na
forma do art. 132 do RISTM (evento 10 do ED).
A Decisão terminativa foi publicada no DJE de 12/12/2024 (evento 12 do ED).
A intimação do então Embargante, ora Agravante, foi confirmada em
22/12/2024 e o Agravo interposto em 18/2/2025 (eventos 17 e 21 do ED).
Em suas razões, o Agravante argumenta, em síntese, que houve indevida
restrição imposta pela decisão monocrática recorrida, que desconsiderou a aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil (CPC) ao processo penal militar.
Sustenta que o art. 2º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza tal
aplicação nos casos de lacuna, de modo que o art. 1.041, § 1º, do CPC, deveria ter sido
observado, permitindo a interposição de embargos de declaração contra decisões
monocráticas.
Aduz que a negativa de conhecimento dos Aclaratórios viola o direito de defesa
do agravante, restringindo um instrumento legítimo para sanar omissões, obscuridades e
contradições na decisão, comprometendo o devido processo legal.
Além disso, afirma que a decisão monocrática cerceou o direito ao contraditório
e à ampla defesa ao impedir que a parte agravante complementasse seus argumentos e que tal
restrição infringiu o art. 5º, LV, da Constituição Federal, acrescentando que a impossibilidade
de refutar pontos levantados no curso do processo compromete a paridade de armas e gera
desequilíbrio na relação processual, violando princípios basilares do Estado Democrático de
Direito.
Por fim, a Defesa menciona que a decisão recorrida deixou de analisar
alegações relevantes, como a possível parcialidade do relator da Apelação nº 7000850-
44.2020.7.00.0000, que deu origem à nº RIIOF 7000401-81.2023.7.00.0000, Ministro do
7000093-74.2025.7.00.0000
40001371606 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STM PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, bem como o uso de provas ilícitas e a
violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença.
Ao final, listando 10 (dez) itens, o Agravante postula:
(...)
V. DOS PEDIDOS
Diante do acima exposto, e dos documentos acostados, é o presente Agravo interno para
requerer os seguintes pleitos:
1. Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão
interlocutória que não conheceu dos Embargos de Declaração interpostos pela Defesa de
Nilton Antônio Lima Mautone.
2. Requer-se que seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo
pertinente.
3. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo
interno.
4. Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, a fim de que se evitem
prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravante.
5. Requer-se a intimação do Ministério Público Militar para que, querendo, intervenha no
feito, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
6. Requer-se a juntada de novos documentos que comprovem a regularidade da interposição
do recurso e a legitimidade das alegações apresentadas.
7. Requer-se que, ao final, seja dado provimento ao Agravo interno, reformando-se a decisão
recorrida, reconhecendo-se a possibilidade de interposição de Embargos de Declaração em
face da decisão monocrática, conforme os argumentos apresentados.
8. Requer-se a análise da questão da imparcialidade do julgamento, considerando as
alegações de relação pessoal entre o Ministro Relator e o Procurador-Geral de Justiça
Militar, que podem comprometer a neutralidade do processo.
10. Requer-se que seja determinado o sobrestamento do julgamento da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000401-81.2023.7.00.0000.
11. Requer-se a suspensão do prazo para a interposição de outros recursos, até que se decida
sobre o presente Agravo interno.
Em 19/2/2025, os autos seguiram com vistas à PGJM, que, em contraminuta ao
Agravo Interno, da lavra do Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO
DE BORTOLLI, manifestou-se da seguinte forma (evento 8):
(...) 2. A toda evidência, está-se diante de mais um recurso protelatório do representado (o
quarto!), em que igualmente pede “o sobrestamento do julgamento da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000401-81.2023.7.00.0000”, quando,
lamentavelmente, já obteve esse efeito.
7000093-74.2025.7.00.0000
40001371606 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Isso porque não se observa movimentação da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 7000401-81.2023.7.00.0000 desde 2 de maio de 2024, tendo
consignado o eminente Ministro Relator do processo original, nos autos dos Embargos de
Declaração 7000672- 56.2024.7.00.0000, em seu Evento 19, que, apesar de ciente da decisão
que negou seguimento aos aclaratórios, permaneceria “Aguardando o trânsito em julgado da
presente demanda para dar seguimento à RDIIOF 7000401-81.2023.7.00.000”.
4. A decisão agravada, contudo, já declarou os embargos de declaração com “manifesto
propósito protelatório”.
5. Sendo incontroverso, assim, o descabimento de Embargos de Declaração contra decisão
monocrática, nada há a corrigir na decisão que lhes negou seguimento.
6. Pelo desprovimento, portanto, e imediata certificação do trânsito em julgado da decisão
agravada, de modo a viabilizar a retomada do trâmite da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 7000401-81.2023.7.00.0000, paralisada há quase um ano em
razão da sucessiva interposição de recursos incabíveis e protelatórios e que não possuem
efeito suspensivo.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - SUSCITADA DE OFÍCIO

Argui-se, de ofício, preliminar de intempestividade do Agravo Interno,
porquanto interposto fora do prazo recursal estabelecido no § 1º do art. 123 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), conforme se demonstrará na exposição que se
segue.
Considerando as peculiaridades fáticas constantes destes autos desde sua
origem, mostra-se oportuno traçar breve digressão sobre os acontecimentos, com o propósito
de esclarecer, de forma adequada, os principais aspectos da questão ora submetida à
apreciação, conforme explanação seguinte.
Em 12/5/2023, o Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE, ajuizou representação em face do Ten. Cel. R/1 NILTON ANTONIO LIMA
MAUTONE, ora Agravante, com o objetivo de que seja ele declarado indigno do oficialato e
condenado à perda do posto e da patente, com a adoção do procedimento do art. 115 do
RISTM.
A Representação tem por fundamento a condenação criminal definitiva imposta
ao Representado por esta Justiça Militar à pena de 4 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão pela
prática do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 24/4/2023.
A aludida Representação para a Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato
(RIIOF) foi distribuída ao eminente Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ em
12/5/2023. Concluída a instrução e já designada a data para o seu julgamento, prevista para a
7000093-74.2025.7.00.0000
40001371606 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sessão ordinária do dia 2/5/2024, a Defesa apresentou petição requerendo a suspensão do
andamento da RIIOF. O pedido, contudo, foi indeferido, monocraticamente, pelo Relator
(eventos 110 e 115 da RIIOF 7000401-81.2023.7.00.0000).

1ª
INSURGÊNCIA:
Embargos
de
Declaração
Nº
7000289-
78.2024.7.00.0000)
Em 26/4/2025, a Defesa opôs Embargos de Declaração contra a decisão
monocrática do Relator, Min. PÉRICLES, que indeferiu o pedido de sobrestamento da
RIIOF. Embora não haja previsão regimental para a interposição de Embargos de Declaração
contra decisões monocráticas no âmbito do STM, o eminente Relator entendeu por bem
submeter a matéria ao Plenário, motivo pelo qual a Representação foi retirada de pauta de
julgamento.
Quando do julgamento dos Embargos — convolados em Agravo Interno por
decisão do Relator, datada de 30/4/2024, com fundamento no princípio da fungibilidade
recursal —, o Plenário do STM, por unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, que sustentava a inadequação da via
eleita. Superada a preliminar, o colegiado conheceu do recurso. No mérito, igualmente por
unanimidade, manteve-se a decisão monocrática do Relator que indeferiu o pedido defensivo
de sobrestamento da RIIOF.

2ª INSURGÊNCIA: Embargos Infringentes nº 7000531-37.2024.7.00.0000
Contra o acórdão unânime desta Corte, que manteve a decisão do Relator nos
autos dos referidos Embargos de Declaração, negando o pedido de sobrestamento da RIIOF, a
Defesa opôs Embargos Infringentes, os quais foram distribuídos a este Relator.
Por decisão monocrática proferida em 10/10/2024, com fundamento no art. 13,
inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), neguei seguimento ao
referido recurso, diante da ausência de requisito legal exigido pelo art. 538 do CPPM.

3ª INSURGÊNCIA: Embargos de Declaração nº 7000672-56.2024.7.00.0000
Contra a Decisão que proferi nos autos dos Embargos Infringentes nº 7000531-
37.2024.7.00.0000,
a Defesa opôs os Embargos de Declaração nº
7000672-
56.2024.7.00.0000.
Por decisão monocrática, proferida em 10/12/2024, decidi NÃO CONHECER
do recurso, por entender tratar-se de hipótese de manifesta inadmissibilidade, declarando-o
de manifesto propósito protelatório, por sua evidente inadequação. Rejeitei, ainda, a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a constatação de erro grosseiro,
inescusável ao profissional técnico, ante as sucessivas e notórias incorreções processuais
praticadas.
7000093-74.2025.7.00.0000
40001371606 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4ª INSURGÊNCIA: processo atual
Confirmada a intimação da Defesa nos autos dos Embargos de Declaração nº
7000672-56.2024.7.00.0000, em 22/12/2024 (evento 17), a parte interpôs o presente Agravo
em 18/2/2025, amparando-se nas informações disponibilizadas pelo sistema eletrônico e-
Proc, que considera, automaticamente, o maior prazo recursal como data limite de
interposição a constar do referido sistema e, embora aponte automaticamente a data-limite
para a interposição de recursos com base nos prazos legais gerais, não possui inteligência
artificial capaz de identificar circunstâncias excepcionais que possam impactar a contagem do
prazo recursal.
Situações como a verificada no presente caso demandam análise técnica
qualificada e acompanhamento específico do processo pela Defesa, a fim de se aferir
corretamente a tempestividade do recurso interposto.
Assim, ao interpor o presente Agravo no último dia do prazo constante do
sistema (15 dias), a Defesa desconsiderou o teor do dispositivo da decisão proferida nos autos
dos Embargos de Declaração nº 7000672-56.2024.7.00.0000, que, expressamente qualificou
aquele recurso como de caráter manifestamente protelatório e, como se sabe, tal
qualificação impede a interrupção do prazo recursal subsequente. Nesse sentido, é o
entendimento desta Corte:
AGRAVO INTERNO IN EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. OPOSIÇÃO PRÉVIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTENÇÃO
PROTELATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ACUSADO CIVIL. AUDIÊNCIA DE
JULGAMENTO. NÃO REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. PARTES. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. MEMBRO DO
TRIBUNAL. PROPOSIÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO POR MAIORIA. A possibilidade de suspensão do prazo para a oposição dos
embargos infringentes somente seria possível se os embargos de declaração não fossem
considerados protelatórios. Única hipótese de se aguardar a modificação do julgado. É
inadmissível o argumento do agravante de que o prazo de cinco dias para a interposição do
recurso só inicia após eventuais manifestações das Defesas, quando então começará a contar
o lapso temporal para a oposição dos embargos de divergência e de nulidade. Não
demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da sessão de julgamento e, por
conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais, não há se falar em nulidade
processual, como fundamento para concessão de Habeas Corpus de ofício. Agravo rejeitado.
Decisão unânime. Não concessão do Habeas Corpus proposto de ofício pela Ministra da
Corte. Decisão por maioria. (STM. Agravo Interno nº 7000487-52.2023.7.00.0000. Relatora
Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Dje 18.12.2023). (Destacamos.)
No caso, os embargos anteriormente interpostos foram apresentados no quinto
dia útil após a intimação. Por força da regra aplicável aos recursos protelatórios — que não
interrompem os prazos — esse período deve ser descontado do total disponível para a
interposição de novo recurso. Portanto, ao interpor o presente Agravo apenas no 15º (décimo
quinto) dia do prazo, a Defesa ultrapassou o prazo legal de 10 (dez) dias ainda disponível,
resultando na sua intempestividade.
7000093-74.2025.7.00.0000
40001371606 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como é pacífico na doutrina e na jurisprudência, um dos efeitos mais relevantes
da qualificação de embargos como protelatórios é a não interrupção do prazo recursal, o que
pode levar à preclusão temporal de recursos subsequentes. Outro efeito relevante é a
possibilidade de imediata certificação do trânsito em julgado da decisão embargada,
tornando-a definitiva e exequível.
A esse respeito, a atuação repressiva contra recursos manifestamente
protelatórios encontra respaldo no princípio da razoável duração do processo, previsto no art.
5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, alinhando-se ao dever do Poder Judiciário de
coibir manobras dilatórias que comprometam a efetividade da tutela jurisdicional penal.
Convém destacar que é possível identificar atuação reiterada da Defesa no
sentido de protelar o julgamento da RIIOF nº 7000401-81.2023.7.00.0000, mediante a
interposição de recursos manifestamente inadequados com o objetivo de postergar sua
tramitação.
A respeito do tema, é entendimento do STM:
AGRAVO INTERNO IN EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. OPOSIÇÃO PRÉVIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTENÇÃO
PROTELATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ACUSADO CIVIL. AUDIÊNCIA DE
JULGAMENTO. NÃO REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. PARTES. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. MEMBRO DO
TRIBUNAL. PROPOSIÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO POR MAIORIA. A possibilidade de suspensão do prazo para a oposição dos
embargos infringentes somente seria possível se os embargos de declaração não fossem
considerados protelatórios. Única hipótese de se aguardar a modificação do julgado. É
inadmissível o argumento do agravante de que o prazo de cinco dias para a interposição do
recurso só inicia após eventuais manifestações das Defesas, quando então começará a contar
o lapso temporal para a oposição dos embargos de divergência e de nulidade. Não
demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da sessão de julgamento e, por
conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais, não há se falar em nulidade
processual, como fundamento para concessão de Habeas Corpus de ofício. Agravo rejeitado.
Decisão unânime. (STM. Agravo Interno nº 7000487-52.2023.7.00.0000. Relator p/ Acórdão
Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Publicação: 18/12/2023).
Nesse sentido, assiste razão à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao
consignar, em Parecer, que embora tenha sido indeferido o pedido de suspensão da RIIOF, a
Defesa logrou êxito em retardar seu curso processual. Isso porque a oposição de sucessivos
recursos de nítido caráter protelatório resultou na paralisação da Representação nº 7000401-
81.2023.7.00.0000 desde maio do corrente ano:
(...)
2. A toda evidência, está-se diante de mais um recurso protelatório do representado (o
quarto!), em que igualmente pede “o sobrestamento do julgamento da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000401-81.2023.7.00.0000”, quando,
lamentavelmente, já obteve esse efeito.
3. Isso porque não se observa movimentação da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 7000401-81.2023.7.00.0000 desde 2 de maio de 2024, tendo
consignado o eminente Ministro Relator do processo original, nos autos dos Embargos de
7000093-74.2025.7.00.0000
40001371606 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declaração 7000672- 56.2024.7.00.0000, em seu Evento 19, que, apesar de ciente da decisão
que negou seguimento aos aclaratórios, permaneceria “Aguardando o trânsito em julgado da
presente demanda para dar seguimento à RDIIOF 7000401-81.2023.7.00.000”.
4. A decisão agravada, contudo, já declarou os embargos de declaração com “manifesto
propósito protelatório”.
5. Sendo incontroverso, assim, o descabimento de Embargos de Declaração contra decisão
monocrática, nada há a corrigir na decisão que lhes negou seguimento.
6. Pelo desprovimento, portanto, e imediata certificação do trânsito em julgado da decisão
agravada, de modo a viabilizar a retomada do trâmite da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 7000401-81.2023.7.00.0000, paralisada há quase um ano em
razão da sucessiva interposição de recursos incabíveis e protelatórios e que não possuem
efeito suspensivo.
(...)
É oportuno destacar que o equívoco quanto à presença ou ausência de
pressuposto processual autoriza a atuação de ofício pelo julgador, sem que tal medida
configure afronta ao contraditório substancial.
Desse modo, constatada patente a intempestividade e o exclusivo intento
protelatório do recurso, deve o presente Agravo ser considerado intempestivo e,
consequentemente, determinada a imediata certificação do trânsito em julgado da Decisão
recorrida.
Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade suscitada de ofício e,
por consequência, não conheço do presente Agravo, por ausência de requisito de
admissibilidade. Determino, ainda, a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão
proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000672-56.2024.7.00.0000, porquanto
não mais sujeita a recurso, e a comunicação ao eminente Ministro Relator da RIIOF nº
7000401-81.2023.7.00.0000 para as medidas que entender necessárias.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371606v16 e do código CRC 1e27f45a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/05/2025, às 18:34:55
7000093-74.2025.7.00.0000
40001371606 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR